Tribunal: TJBA
Processo: 8034380-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034380-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO SOUZA Advogado(s): GRACIELLE RIBEIRO SOUZA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS PORTO e outros Advogado(s):ANDRESSA DA SILVA RIBEIRO, FLAVIA FALQUETTO RAPOSA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR DE FORÇA NOVA (ART. 562, CPC). REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. IMEDIATIDADE DO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO E DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO EFETIVAMENTE CUMPRIDO EM 26/07/2025 (ID 508901617 - 1º GRAU). MATÉRIAS DE MÉRITO QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu medida liminar para reintegrar os Agravados na posse do imóvel objeto da lide. O Agravante alega ser o legítimo proprietário, sustentando que não realizou a venda do bem aos Agravados e que ambas as partes teriam sido vítimas de fraude por terceiro, o que tornaria a posse dos Agravados injusta e afastaria os requisitos para a concessão da medida. II. Questão em discussão A questão controvertida consiste em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar de reintegração de posse, avaliando se, em sede de cognição sumária, estavam presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A análise do Agravo de Instrumento contra decisão que concede ou indefere liminar possessória restringe-se à verificação de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, devendo-se prestigiar o livre convencimento do magistrado de primeiro grau, que possui contato direto com as provas produzidas em audiência de justificação. O Juízo a quo, após a realização de audiência de justificação, considerou preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, destacando a comprovação da posse anterior dos Agravados por meio de prova documental e testemunhal, bem como as alegações conflitantes apresentadas pelo Agravante, o que, em um juízo provisório, justifica a manutenção da medida. As alegações complexas de fraude e a discussão sobre o domínio do imóvel são matérias de mérito que demandam ampla dilação probatória, sendo inadequadas para a análise restrita deste recurso e não tendo o condão de, por si sós, desconstituir os indícios de posse e esbulho que fundamentaram a decisão liminar. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa pedido de liminar possessória, a cognição do Tribunal se limita a aferir a presença de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão recorrida, em respeito ao livre convencimento motivado e à imediatidade do juízo de primeiro grau. 2. Presentes, em análise de cognição sumária, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a prova da posse anterior dos Agravados e o esbulho praticado há menos de ano e dia, é de rigor a manutenção da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 561, 562, 1.015 e 1.019; Código Civil, art. 1.208. Precedentes citados: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2039420-41.2024.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/05/2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80236453920198050000, Relator: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034380-24.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FABIO SOUZA e como Agravados MARIA DA CONCEICAO SANTOS PORTO e NELSON FIGUEIREDO PORTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07